Tribunal: TJMT
Processo: 1001068-69.2020.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001068-69.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDUARDO AMARAL DE SA - CPF: 982.840.531-87 (RECORRIDO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1001068-69.2020.8.11.0006 – Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres – MT.

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: EDUARDO AMARAL DE SA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ABERTURA DE CONTA CORRENTE FRAUDULENTA EM NOME DO CONSUMIDOR – UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que
condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
em virtude da abertura de conta corrente fraudulenta em seu nome, utilizada para recebimento de deposito de empréstimo fraudulento celebrado em nome do recorrido.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita.

2. Da inexistência dos danos morais.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada
, merece ser mantida,
nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais,
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em virtude da abertura de conta corrente fraudulenta em seu nome, e, por isso, há necessidade de indenização.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS, QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SEGUNDO A SÚMULA No 479 DO STJ, AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM, OBJETIVAMENTE, PELOS DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS EM NOME DA GENITORA DA AUTORA, JÁ FALECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
VERBA INDENIZATÓRIA BEM FIXADA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS, COM FULCRO NO ARTIGO
557
, CAPUT, DO
CPC
.

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO CÍVEL No 0228754-14.2010.8.19.0001, RELATOR: DESEMBARGADOR EDSON SCISINIO DIAS)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021